Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ÔNUS DA PROVA – RETORNO À ESQUERDA – RECUO A DIREITA COM A PLACA PARE – ART. 37 CTB – NÃO OBSERVADO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, o autor alega que trafegava na faixa da esquerda, onde o requerido, que vinha na faixa da direita, entrou repentinamente para fazer o retorno, momento em colidiu entre o carro e reboque do requerido.
4. O requerido, em contestação, se limitou a alegar que o autor conduzia seu veículo por trás, em alta velocidade, o que teria ocasionado o acidente. Em seu recurso, ressalta que não estava fazendo retorno, defendendo que nesse caso a batida teria sido lateral e não frontal do veículo do autor. Defende, ainda, que mesmo que estivesse fazendo retorno de forma iminente, o autor deveria ter respeitado a distância de segurança, sendo presumida a culpa de quem bate atrás. Requer a reforma da r. sentença com a improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto para que o autor seja condenado a lhe ressarcir seus danos.
4. Restou incontroverso, considerando fotos e depoimentos de ambas as partes, que o acidente ocorreu em frente ao Fórum do Recanto das Emas, na altura de um retorno, que exige o ingresso anterior no recuo a direita, onde o condutor deve parar, em atenção à placa correspondente, para tão somente quando a via principal estiver livre, realizar a manobra desejada, consoante foto de ID 14998338, p. 26 e ID 14998346, p. 34, nos termos do art. 37 do CTB.
5. De um lado, tem-se que o depoimento do funcionário do próprio réu (ID 14999128), que se encontrava no banco do passageiro, foi no sentido de que estavam na BR para fazer o retorno e que a batida foi no reboque. De outro lado, o réu não comprovou quaisquer das suas alegações, seja de que não estava fazendo o retorno, seja de que o veículo do autor transitava atrás do seu, em alta velocidade, e não teria respeitado a distância de segurança.
6. Nesse passo, considerando as provas carreadas aos autos, principalmente o referido depoimento que converge com a narrativa do autor sobre a dinâmica do acidente, não merece qualquer reforma a r. sentença que condenou o réu recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais causados ao autor recorrido.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.